Tribunal: TJES
Processo: 5011885-78.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011885-78.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSENDE BARBOSA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA E HAXIXE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que lhe impôs pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 291 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, especialmente quanto à autoria e à destinação mercantil da droga, alegando fragilidade dos depoimentos policiais e ausência de flagrante ato de comercialização. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, sucessivamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para consumo pessoal; e (iii) determinar se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de química forense comprova a materialidade delitiva ao atestar a apreensão de 9,2g de cocaína, acondicionados em 7 pinos plásticos, e 1,2g de haxixe, distribuídos em 3 papelotes.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, confirmam a dinâmica da abordagem, a posse direta das drogas pelo acusado, o nervosismo demonstrado diante da viatura e a apreensão de dinheiro em notas fracionadas.

Depoimentos policiais harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios constituem meio de prova válido para fundamentar condenação, quando ausentes elementos concretos de animosidade, má-fé ou interesse pessoal na incriminação do réu.

A apreensão de drogas diversas, fracionadas em porções individualizadas, associada à posse de dinheiro trocado, à notícia prévia de comercialização e ao local apontado como conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, evidencia a destinação mercantil das substâncias.

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige prova de efetiva venda, entrega a terceiro ou recebimento de valores, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desde que demonstrada a destinação ilícita.

A condição de usuário não exclui, por si só, a prática simultânea do tráfico, quando as circunstâncias objetivas da apreensão revelam finalidade de difusão ilícita da droga.

A ausência de balança de precisão, caderno de anotações, embalagens vazias ou outros instrumentos usualmente associados ao tráfico não impõe a desclassificação da conduta, pois tais objetos não constituem requisitos indispensáveis à configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 incide porque o crime ocorreu nas imediações da Praça Três de Maio, local de grande circulação de pessoas e próximo a instituições de ensino, especialmente a Faculdade Multivix.

A fração de 1/2 aplicada à minorante do tráfico privilegiado mostra-se adequada, pois a sentença considera a natureza e a diversidade das drogas, o fracionamento em porções individualizadas, o dinheiro em notas trocadas e o contexto concreto da apreensão.

Não há bis in idem quando a natureza e a quantidade da droga não são utilizadas para exasperar a pena-base, fixada no mínimo legal, mas apenas para modular a fração de redução na terceira fase da dosimetria, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Depoimentos policiais harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando ausente indício concreto de falsa incriminação. 2. O crime de tráfico de drogas não exige flagrante ato de venda, bastando que as circunstâncias da apreensão indiquem a destinação ilícita da substância. 3. A apreensão de drogas diversas, fracionadas e acompanhadas de dinheiro em notas fracionadas, em contexto de notícia prévia de comercialização, afasta a desclassificação para uso próprio. 4. A natureza, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas podem fundamentar a fração intermediária da minorante do tráfico privilegiado, quando não utilizadas para exasperar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, 40, III, e 42; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 861.764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.06.2024, DJe 20.06.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0002429-66.2013.8.08.0007, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 01.09.2021, DJES 15.09.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 3.008.085/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5011885
-
78
.2025.8.08.00
24

APELANTE: OSENDE BARBOSA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
OSENDE BARBOSA GOMES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, fixando a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 19927725, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria do delito, alegando que os depoimentos dos policiais são frágeis, bem como que não foi presenciado ato se comercialização de drogas, entrega de substância, recebimento de valores ou contato com terceiros para fins de comercialização. Alega, ainda, ser usuário de maconha e que a substância entorpecente apreendida se destinava a consumo próprio.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de uso de substâncias ilícitas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que os elementos encontrados não indicariam tráfico. Ainda, em caráter sucessivo, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas sob o ID nº 19927727, pugnando pelo desprovimento do apelo.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 20120712.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consta dos autos, os fatos ocorreram em 28 de março de 2025, por volta das 20h08min, na Avenida Jerônimo Vervloet, bairro Goiabeiras, Município de Vitória/ES, ocasião em que o réu OSENDE BARBOSA GOMES foi abordado por policiais militares após notícia de possível comercialização de entorpecentes na região da Praça Três de Maio.

Segundo a narrativa acusatória, a guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo, durante patrulhamento tático motorizado na localidade, foi abordada por um cidadão não identificado, o qual informou ter presenciado um indivíduo mais velho, trajando bermuda clara, camisa preta, boné e chinelo branco, comercializando entorpecentes com um jovem nas proximidades da Caixa Econômica situada na Avenida Fernando Ferrari. De posse dessas informações, os policiais se deslocaram até a região indicada e, ao chegarem à Avenida Jerônimo Vervloet, visualizaram o apelante com características compatíveis com aquelas repassadas, circunstância que, somada ao nervosismo demonstrado ao perceber a aproximação da viatura, motivou a abordagem policial.

Submetido à revista pessoal, foram localizados em poder de Osende Barbosa Gomes, no bolso direito, 01 (um) maço de cigarros contendo apenas 02 (duas) unidades, 07 (sete) pinos com substância análoga à cocaína, 03 (três) papelotes com material similar ao haxixe, além da quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie, em notas fracionadas, e 01 (um) aparelho celular da marca LG. Tais circunstâncias foram registradas no Boletim Unificado, nos Termos de Declaração, no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e no Auto de Apreensão.

Ainda conforme consignado nos autos, o apelante já era conhecido no meio policial por suposto envolvimento com o tráfico de drogas na região da Grande Goiabeiras, havendo referência a boletins de ocorrência anteriores, notadamente aos Boletins Unificados nº 54511222, de 11/05/2024, e nº 55454800, de 20/08/2024. Assim, consideradas as circunstâncias da abordagem, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a diversidade das substâncias apreendidas, a posse de dinheiro fracionado e o local dos fatos, o réu foi preso em flagrante e conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória para a adoção das providências cabíveis.

Diante desse contexto, a acusação imputou a OSENDE BARBOSA GOMES a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo substâncias entorpecentes, sem autorização legal ou regulamentar, em circunstâncias indicativas de destinação à mercancia ilícita.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime supracitado, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença condenatória.

No entanto, as provas colhidas na fase investigativa e confirmadas em juízo revelam-se consistentes e harmônicas, demonstrando, com segurança tanto a materialidade quanto a autoria do delito imputado ao réu. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Química Forense nº 3376/2025, que atestou a presença de 9,2 g de cocaína, acondicionados em 07 pinos plásticos, e 1,2 g de haxixe, distribuídos em 03 papelotes, substâncias de uso proscrito no território nacional.

No tocante à autoria, a sentença recorrida amparou-se nos depoimentos judiciais dos policiais militares Silvestre Salles e Matheus Freitas Silva, os quais, ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmaram a dinâmica da abordagem, a localização dos entorpecentes na posse direta do acusado e as circunstâncias que antecederam a revista pessoal. A testemunha Silvestre Salles, 3º Sargento da Polícia Militar, confirmou que as substâncias ilícitas estavam na posse direta do apelante, acondicionadas em um maço de cigarros, relatando, ainda, que o réu era conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico. Por sua vez, o policial Matheus Freitas Silva afirmou que, ao avistar a viatura, o apelante demonstrou nervosismo e tentou evadir-se, sendo encontrado com ele o material entorpecente e dinheiro em notas fracionadas.

Tais elementos, examinados de forma conjunta, afastam a alegação defensiva de fragilidade probatória. Com efeito, os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem apresentam coerência interna, convergem entre si e encontram respaldo nos elementos materiais apreendidos, notadamente na natureza das substâncias, na diversidade de drogas, no fracionamento em porções individualizadas e na apreensão de dinheiro trocado. Não há, nos autos, qualquer indicativo concreto de animosidade, má-fé ou interesse pessoal dos policiais em incriminar indevidamente o recorrente, razão pela qual suas declarações, colhidas em juízo e submetidas ao contraditório, mostram-se idôneas para compor o juízo condenatório.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, constituem meio de prova válido para fundamentar a condenação, sobretudo em delitos de tráfico de drogas, nos quais, ordinariamente, os agentes de segurança pública são as testemunhas presenciais da abordagem e da apreensão. Conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais, desde que ausentes elementos que indiquem motivação pessoal para falsa incriminação.

Além disso, é relevante destacar que a apreensão de 07 pinos de cocaína e 03 papelotes de haxixe, já individualizados em porções aptas à pronta circulação, associada à posse de dinheiro fracionado e ao contexto da abordagem em local apontado como conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, constitui conjunto circunstancial suficiente para evidenciar a finalidade mercantil da droga.

Diante desse cenário, verifica-se que a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, embora considerada, não encontra suporte bastante para infirmar o acervo probatório, sobretudo porque a condição de usuário, por si só, não exclui a possibilidade de prática simultânea da traficância, quando as circunstâncias objetivas da apreensão indicam destinação a terceiros.

Neste contexto, é importante rememorar que para a caracterização do delito de tráfico de drogas é desnecessária a prova da efetiva comercialização da substância entorpecente, pois, por se tratar de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, entre eles “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito” droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desde que demonstrada, pelas circunstâncias do caso, a destinação ilícita.

Ademais, a ausência de flagrante ato de venda, entrega de substância a terceiro ou recebimento de valores no exato momento da abordagem não impede a manutenção da condenação. Isso porque a mercancia não constitui elemento indispensável à consumação do delito, bastando que o conjunto fático-probatório revele a destinação da droga à difusão ilícita.

No presente caso, a pluralidade de substâncias, o acondicionamento em unidades individualizadas, a posse de dinheiro em notas fracionadas, a notícia prévia de comercialização e o local dos fatos formam quadro probatório coeso, incompatível com a hipótese de simples posse para consumo próprio.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz” ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 3 [...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELO IMPROVIDO. 1
. O crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido, in casu, é a incolumidade pública, mas especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.
2. Quanto ao valor probatório do depoimento de policial que participou da prisão do acusado, filiando-se ao entendimento desta Colenda Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime. 3. Embora o recorrente negue a prática do crime de tráfico de drogas, suas palavras se encontram isoladas nos autos. No caso sob estudo, não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorrera a prisão. Nestes termos, as provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas pelo réu. 4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso de entorpecentes, quando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do ilícito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 5. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0002429-66.2013.8.08.0007; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Dessa forma, não há que se cogitar a absolvição, uma vez que os elementos constantes dos autos se mostram firmes, coerentes e suficientes para evidenciar, de maneira inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Do mesmo modo, as circunstâncias em que se deu a abordagem, em local apontado como conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, aliadas à diversidade das drogas apreendidas, à forma de acondicionamento em pinos e papelotes, à apreensão de dinheiro em notas fracionadas e à notícia prévia de comercialização, reforçam de maneira clara a destinação mercantil da substância entorpecente, tornando insustentável a versão apresentada pela defesa de que a droga se destinava exclusivamente a consumo pessoal.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, melhor sorte não assiste ao apelante. Com efeito, a distinção entre o tráfico de drogas e a posse para consumo pessoal deve ser realizada a partir da análise global das circunstâncias previstas no ordenamento jurídico, especialmente a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e seus antecedentes.

In casu, embora o recorrente tenha afirmado ser usuário, tal alegação permaneceu isolada diante de elementos objetivos que apontam para a traficância, especialmente o fracionamento da cocaína em 07 (sete) pinos, a presença de haxixe em papelotes, a apreensão de dinheiro trocado e a abordagem em contexto precedido de informação específica acerca da comercialização de entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de balança de precisão, caderno de anotações, embalagens vazias ou outros instrumentos usualmente associados ao comércio ilícito de entorpecentes não conduz, automaticamente, à desclassificação da conduta, uma vez que referidos instrumentos, embora possam reforçar a prova da traficância quando apreendidos, não constituem requisitos indispensáveis à configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. No caso concreto, a condenação não se apoiou em presunção isolada, mas em conjunto de circunstâncias convergentes, juridicamente aptas a demonstrar que as substâncias apreendidas não se destinavam ao consumo exclusivo do apelante.

No que se refere à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a sentença reconheceu que o crime ocorreu nas imediações da Praça Três de Maio, local de grande circulação de pessoas e próximo a instituições de ensino, notadamente a Faculdade Multivix, circunstância suficiente para a incidência da majorante, uma vez que a norma busca proteger espaços de especial vulnerabilidade coletiva e locais em que a circulação de pessoas potencializa o risco de difusão ilícita de entorpecentes. Assim, inexistindo impugnação capaz de afastar a conclusão fática adotada na origem, deve ser mantida a causa de aumento reconhecida.

Passo, por fim, à análise da dosimetria, especialmente quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reconhecendo a culpabilidade como normal à espécie, deixando de exasperar a reprimenda em razão de eventual condenação anterior mencionada em interrogatório por ausência de certidão com trânsito em julgado, bem como reputando neutras as demais circunstâncias judiciais. Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes capazes de alterar a reprimenda, reconheceu a confissão, mas deixou de reduzir a pena em razão da impossibilidade técnica de fixação aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, o juízo de origem reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado, considerando que o réu era tecnicamente primário e ostentava bons antecedentes para fins de dosimetria, não havendo condenações com trânsito em julgado anteriores à data do fato. Ainda, embora tenham sido mencionados outros processos em curso, a sentença observou o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a utilização exclusiva de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para impedir a aplicação do benefício.

Todavia, ao definir o
quantum
de redução, o magistrado aplicou a fração de 1/2, valendo-se da natureza e da diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como das circunstâncias concretas da apreensão, notadamente o fato de o apelante trazer consigo cocaína e haxixe, a primeira de elevado potencial lesivo e alto poder de causar dependência, além do fracionamento da cocaína em 07 pinos e da apreensão de papelotes de haxixe e dinheiro em notas trocadas.

Não se verifica, nesse ponto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade. Ao contrário, a sentença não utilizou a quantidade e a natureza da droga para exasperar a pena-base, que permaneceu fixada no mínimo legal, mas apenas para modular, na terceira fase, a fração da causa especial de diminuição de pena, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e com a necessidade de individualização da reprimenda. Assim, inexiste bis in idem, pois não houve dupla valoração negativa do mesmo elemento em fases distintas da dosimetria com idêntica finalidade.

A propósito, a Procuradoria de Justiça bem destacou que a fração de redução não foi fixada com base exclusiva na quantidade da droga apreendida, mas a partir da análise global das circunstâncias concretas da infração, especialmente a diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento voltada à pronta comercialização e o contexto fático revelador de atividade destinada à circulação ilícita de drogas. Dessa forma, a adoção da fração intermediária de 1/2 mostra-se adequada, suficiente e proporcional, não havendo fundamento para a aplicação da redução máxima de 2/3 pretendida pela defesa.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, sendo vedado o revolvimento do acervo fático-probatório, conforme a Súmula nº 7/STJ. 6.
A fixação da fração de redução da pena no patamar de 1/3 foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. O ordenamento jurídico não estabelece critérios matemáticos rígidos ou frações fixas para o cálculo da pena, cabendo ao magistrado sentenciante, no exercício de sua discricionariedade vinculada, ajustar a reprimenda às peculiaridades do caso concreto, desde que observados os parâmetros normativos e apresentada fundamentação idônea.
8. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça na dosimetria da pena somente se legitima quando a ilegalidade ou desproporcionalidade se revela de plano, sem necessidade de reexame detido das provas dos autos. (STJ; AgRg-AREsp 3.008.085; Proc. 2025/0283491-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 10/03/2026).

Logo, preservada a pena-base no mínimo legal, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em fração proporcional às circunstâncias concretas e corretamente aplicada a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida a pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, porquanto favoráveis ao apelante e adequadamente fundamentados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.